Tribunal: TJDFT
Processo: 0709276-13.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-21
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO SUSCITANTE. 16o VARA CÍVEL DE BRASÍLIA. JUÍZO SUSCITADO. 6a VARA CÍVEL DE BRASÍLIA. ARTIGO 55, §3o, DO CPC. REUNIÃO DOS PROCESSOS.
1. Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pela 16a Vara Cível de Brasília em face da 6a Vara Cível da mesma Circunscrição.
2. Conquanto não haja identidade de pedidos e de causa de pedir nas demandas, o acolhimento de pedidos tratados na ação de origem pressupõe a apreciação da matéria suscitada no primeiro processo, onde se discute a regularidade da convocação de Assembleia, onde foram deliberadas as obrigações contestadas no segundo feito.
3. Portanto, mostra-se conveniente a reunião dos processos para julgamento conjunto, porquanto existe considerável risco de decisões conflitantes ou contraditórias, recomendando-se o julgamento pelo mesmo Juízo, nos moldes do § 3o do art. 55 do Código de Processo Civil.
4. Conflito conhecido e declarado competente o Juízo suscitante.